Tribunal: TJDFT
Processo: 0002610-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Violação de domicílio. Crime de mera conduta. Consumação. Provas.
1 - Aquele que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente em residência, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, comete crime de violação de domicílio.
2 - A razão de ser da punição dos crimes de mera conduta está na periculosidade ínsita à própria atividade. O crime consuma-se no momento em que o agente ingressa ou permanece no domicílio, sem autorização do morador.
3 - As declarações harmônicas e coesas da vítima, confirmadas pelo depoimento de policiais, na delegacia, e as circunstâncias do flagrante –- réu localizado no interior do lote, agachado e escondido no escuro -- não deixando dúvidas de que entrou e permaneceu na residência da vítima sem o consentimento dessa, são provas suficientes para a condenação.
4 - Apelação não provida.